Tribunal: STF
Processo: Rcl 88898
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. INVIABILIDADE. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento da decisão do Ministro Dias Toffoli no ARE 1.560.244/RJ, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.417 da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a apreciação da reclamação quando ajuizada por parte não legitimada no processo de origem.

    III. Razões de decidir

    3. Conforme o art. 988 do Código de Processo Civil, a reclamação constitucional só poderá ser ajuizada pela parte interessada ou pelo Ministério Público.

    4. A presente reclamação é inviável, uma vez que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não é parte no processo de origem. Desse modo, não está legitimada para a propositura desta reclamação no caso concreto.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo desprovido.

    _________

    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 16.123 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2014; Rcl 37.647 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019.